Tribunal: TJDFT
Processo: 0761586-11.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. RECONHECIDA A OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CE – URETEROLITOTOMIA. INTERESSE RECURSAL CENTRADO NA FIXAÇÃO DE PRAZO MÁXIMO DE DEZ DIAS PARA CUMPRIMENTO. PRIORIDADE CLÍNICA: CATEGORIA AMARELO. NÃO INFORMADA PREVISÃO PARA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA, EM RAZÃO DA FALTA DE MATERIAL ESPECÍFICO PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. IMPOSITIVA A FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DO PROVIMENTO JUDICIAL, EM RAZÃO DA DEMONSTRAÇÃO DA GRAVIDADE RELEVANTE A INDICAR EMERGÊNCIA, A PAR DA OMISSÃO ESTATAL. RECURSO PROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrente para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer-lhe, no prazo máximo de dez dias, “procedimento de CE - URETEROLITOTOMIA”, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular.
II. A despeito da sentença de parcial procedência do pedido, argumenta o recorrente/demandante que não teria sido estipulado prazo para cumprimento da obrigação pelo ente federativo, de sorte que na prática, a sentença de procedência equivale à sentença de improcedência, pois a parte requerente se encontra na mesma situação em que se encontrava antes do ajuizamento da ação. No mais, acrescenta que o relatório médico anexado à petição inicial deixa clara a necessidade do procedimento, bem como os riscos de agravamento do estado de saúde da parte requerente, devido à espera pelo procedimento postulado.
III. Nos termos dos artigos 20 e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado.
IV. Os profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. A eles compete classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns ou outros pacientes. Nesse norte, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no sistema de saúde local.
V. E a presente demanda se enquadra nessa exceção, uma vez que: a) o relatório médico indica a urgência do procedimento em razão do risco de perda de função do rim; b) consta em relatório que há risco de nova obstrução e consequente insuficiência renal com necessidade de fazer hemodiálise; c) o expediente colacionado pelo Distrito Federal no id 44363731 menciona que em atendimento à decisão judicial, informamos que as solicitações foram autorizadas por esta Central para a realização dos procedimentos cirúrgicos requeridos no Hospital de Base do Distrito Federal, para o mês de dezembro-2022 (fichas SISREGIII em anexo, doc. SEI 100402293 e 100402450); d) a tutela de urgência foi parcialmente deferida na origem, para determinar o agendamento da consulta de acordo com os critérios da Central Reguladora; e) nesse mesmo sentido, a sentença de parcial procedência foi prolatada em fevereiro/2023; f) o IGESDF informou no despacho de id 44363758 que foi feita a reinserção da cirurgia em 10 de janeiro de 2023 sob código 453516983. Contudo, devido à complexidade do quadro clínico do paciente, procedimento exige a disponibilidade de material específico (ureterorrenoscópio flexível) que não faz parte do arsenal de equipamentos do Hospital de Base. Consta no prontuário do paciente que em 09/08/2022 foi realizada uma cirurgia endourológica de ureterolitripisia flexível + implante de cateter de duplo J. Tal cirurgia foi possível devido ao empréstimo de um ureteroscópio flexível. No momento não existe mais tal possibilidade o que inviabiliza a cirurgia mesmo que tenhamos sala autorizada para tal. Seria recomendável avaliar em outros serviços público de urologia do Distrito Federal a possibilidade de execução de tal cirurgia e, consequentemente, transferência do paciente; e g) até a presente data não há notícia do cumprimento da decisão ou de previsão para tanto.
VI. Demonstrada a gravidade relevante a indicar urgência/emergência (risco de perda da função do rim), a par da aparente omissão estatal, é de se dar provimento ao recurso para ser fixado o prazo de trinta dias para a realização do “procedimento de CE - URETEROLITOTOMIA”, em qualquer hospital da rede pública de saúde ou em clínica privada, às suas expensas.
VII. Recurso provido. Fixado o prazo de 30 (trinta) dias para que o Distrito Federal forneça ao recorrente “procedimento de CE - URETEROLITOTOMIA” (em hospital público, e no caso de impossibilidade, em hospital privado às suas expensas), pena de multa diária a ser fixada pelo Juízo do cumprimento de sentença. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.